Tribunal: TJMT
Processo: 1024097-26.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024097-26.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS, Cálculo de ICMS "por dentro"]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SAFRA REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 13.321.220/0001-69 (RECORRENTE), BRUNO BUDKE LAGE - CPF: 010.187.691-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECORRENTE PARCIALMENTE VENCEDORA. ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS DEVIDOS. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADO.

Se no acórdão não há omissão, os embargos de declaratórios não devem ser acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pela Recorrente, ora Embargante, e reformou parcialmente a sentença afastando a condenação constante na letra “d”, referente à repetição do indébito tributário, e condenou a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00,

por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que há contradição no acórdão, pois foi dado parcial provimento ao recurso inominado não devendo a Recorrente arcar com o ônus arbitrado à título de sucumbência.
Ao final, requer seja acolhido o recurso para sanar a contradição apontada.

Devidamente intimada, a Embargada deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1024097-26.2021.8.11.0003

Classe CNJ

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Embargante(s):

Estado de Mato Grosso

Embargada(s):

Safra Representações LTDA ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/02/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Neste caso a sentença de primeiro grau, apresentou a seguinte parte dispositiva:

““Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito

em relação à requerida

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, com base no art. 485, inciso VI, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) DECLARAR a ilegalidade da cobrança de ICMS sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição da energia (TUSD) no sistema de compensação de energia elétrica no âmbito da mini e micro geração de energia do autor, com base na Lei Complementar Estadual no 696/2021;

b) DETERMINAR o requerido Estado de Mato Grosso suspenda a cobrança do ICMS sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição da energia nas Unidades Consumidoras no 6/108974-7, 6/2875680-7; 6/2878981-6 e 6/3377023-1, inseridas no sistema de compensação de energia elétrica decorrente de microgeração de energia do autor, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada cobrança realizada, limitada ao alcance de R$ 12.000,00 (doze mil reais);

c) CONDENAR o requerido Estado de Mato Grosso a ressarcir ao autor os valores cobrados indevidamente na forma simples, cujo cálculo deverá se apresentado no cumprimento de sentença, que deverá ser atualizada com correção monetária com base no IPCA-E desde o desembolso e com incidência de juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, devidos a partir da citação, consoante dispõe o artigo 1o-F da Lei n. 11.960/2009;

d) JULGAR IMPROCEDENTE a repetição do indébito.”
.

Já a decisão da Turma Recursal decidiu o seguinte:

“
Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento e afasto a condenação constante na letra “d”, referente à repetição do indébito tributário. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios,
por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em R$ 1.000,00
.
”. (grifei)

Quanto à pretensão da Embargante, entendo que não merece prosperar, pois não merece reparos o acórdão que julga parcialmente procedente e, consequentemente, condena a Recorrente,
parcialmente vencida
, no pagamento de honorários advocatícios à 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, tem a seguinte redação:

"Em segundo grau, o recorrente vencido, pagará as custas e honorários de advogados, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa."
(grifei)

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando as Embargantes com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço o recurso de Embargos de Declaração, por ser tempestivo, porém
rejeito-o.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024